Tribunal: TJSP
Processo: 1001825-66.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que impugnam especificamente a sentença. Observância do art. 1010 do NCPC. Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Autor que alega ter sofrido acidente de trabalho com redução da capacidade laborativa. Cirurgia no punho esquerdo. Dano moral configurado. Apesar do Autor

Ementa:
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Alegação de falta de impugnação específica. Inocorrência. Razões recursais que impugnam especificamente a sentença. Observância do art. 1010 do NCPC. Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. Autor que alega ter sofrido acidente de trabalho com redução da capacidade laborativa. Cirurgia no punho esquerdo. Dano moral configurado. Apesar do Autor ter recebido assistência devida sendo, inclusive, readaptado e não ter tido redução de capacidade laborativa, o quadro da doença profissional e a necessidade de cirurgia já evidenciam dano moral. Pedido de exoneração baseado em suposições de possível assédio. Perda de uma chance não comprovada. Sentença reformada neste aspecto.

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. Ocorrência. Valores comprovados. Observância do art. 373, I, do CPC. Lesão decorrente de doença profissional. Laudo que atesta situação de doença profissional. Comprovantes do prejuízo com a realização da cirurgia. Lucro cessante afastado. Sentença reformada neste aspecto.

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Juros arbitrados a partir da data do ilícito. Súmula 54 do STJ. Correção monetária do dano moral devida a partir do arbitramento e dos danos materiais desde o ajuizamento. Critérios nos termos do fixado pelo STF no julgamento do tema no 810. Recurso parcialmente provido.